Tribunal: STF
Processo: HC 56231
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO.
NÃO-OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA EM CONCRETO.
RECEBIMENTO DA DENUNCIA COMO FATOR INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
NO TOCANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO (AÇÃO PENAL N 388/70), NÃO HÁ,
NOS AUTOS, ELEMENTOS SEGUROS PARA SEU EXAME, RAZÃO POR QUE O
IMPETRANTE DEVERA REQUERER SUA APRECIAÇÃO AO DR. JUIZ DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.